Tribunal: STF
Processo: HC 88385
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Indícios da existência.
   Fato típico. Pronúncia. Trancamento por falta de justa causa, em
   habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição
   completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de
   habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de justa causa para
   o trancamento de ação penal, por irrelevância penal do fato
   imputado, requer o exame da matéria fático-probatória,
   providência inviável em habeas corpus.